Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DETERMINADA PELA DATA DO VÍNCULO JURÍDICO.
1. No Tema 1.051 do colendo Superior Tribunal de Justiça foi firmada a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
2. O fato gerador foi definido, no inteiro teor do REsp n. 1.843.332/RS, afetado para o julgamento do Tema 1.051, como sendo a data do vínculo jurídico existente entre as partes, antes mesmo que houvesse uma declaração judicial.
2.1. Nesse mesmo sentido, é o Enunciado no 100 da III Jornada de Direito Comercial, que ostenta o seguinte teor: Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado.
3. Considerando-se que o vínculo estabelecido entre as partes ocorreu com a aquisição do imóvel, portanto, antes do processamento da recuperação processual da devedora, tem-se que possui natureza concursal, submetendo-se à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.